Tribunal: TJMT
Processo: 1031143-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo no Recurso Especial n. 1031143-54.2018.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: RUDINEY ROCHA PORTES
Vistos, etc.
Ad cautelam, verifico que a parte Recorrente interpôs o presente recurso, alegando que efetuou o depósito concernente à multa aplicado no acórdão de Agravo de Interno (ID. 50807959), no valor fixado de 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa.
Assim sendo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para que certifique se houve o recolhimento da multa sobre o valor atualizado da causa, imposta pela Câmara de origem por ocasião do julgamento do Agravo Interno (ID. 50807959), com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII